Tribunal: STF
Processo: RE 233990
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CAUSAS INTENTADAS CONTRA A
UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA: ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PROPOSITURA DE AÇÃO. FORO.
                    Ação judicial contra a União Federal. Competência.
Autor domiciliado em cidade do interior. Possibilidade de sua
proposição também na capital do Estado. Faculdade que lhe foi
conferida pelo artigo 109, § 2º, da Constituição da República.
Conseqüência:  remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Federal
de Porto Alegre, foro eleito pela recorrente. Vícios no
julgado. Inexistência.
                    Embargos de declaração rejeitados.